Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. O embargante sustenta que, diferentemente do que restou decidido na decisão embargada, a sua pretensão não está preclusa, ao argumento de que não se esgota no pedido de determinação de penhora de imóvel rural pertencente ao embargado. Noticia ter formulado pedido de rateamento dos valores levantados na penhora do imóvel em discussão, razão pela qual afirma que o pedido se funda na necessidade de divisão dos valores entre o embargante e o Banco do Brasil. Informa ter cumprido com os critérios da determinação judicial decorrente da primeira intimação nos autos de origem e que o Juízo de Primeiro Grau teria realizado nova intimação reiterando a necessidade de demonstração do real proveito econômico da penhora para o embargante. Relata que a nova decisão de indeferimento utilizou os mesmo fundamentos da primeira, quais sejam, de que o embargante não logrou êxito em comprovar que a penhora lhe seria frutífera. Narra que, após a segunda tentativa, protocolou pedido para que houvesse a divisão proporcional dos valores levantados com a penhora e avaliação do imóvel, mas que o Juízo de Primeiro Grau teria negado o pedido de rateio proporcional sob os mesmos fundamentos de ausência de demonstração do proveito econômico da penhora para o embargante. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau apenas reprisou os fundamentos utilizados nas duas intimações anteriores, omitindo-se quanto ao pedido de rateio proporcional dos valores encontrados. Alega que o agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de que fosse concedida a penhora do imóvel rural em nome do embargado e que fosse determinada a divisão proporcional dos valores levantados na execução. Sustenta que a decisão embargada foi omissa ao não conhecer do agravo de instrumento sem observar o pedido de determinação do rateio dos valores levantados no processo. Postula sejam os embargos conhecidos e providos, para que seja sanada a omissão apontada, com a determinação de distribuição proporcional dos valores da penhora do imóvel rural pertencente ao embargado. O embargado ofereceu contrarrazões (ID 13851918), oportunidade em que defende a manutenção da decisão. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre preposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. Por fim, há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Muito embora o agravante afirme ter havido omissão, ao argumento de não ter havido manifestação quanto ao pedido de distribuição proporcional dos valores apurados com a alienação de imóvel rural, razão não lhe assiste. Na hipótese dos autos, a decisão embargada entendeu que a pretensão relacionada à penhora do imóvel estaria preclusa, razão pela qual não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. A distribuição proporcional dos valores apurados com a alienação do imóvel é um consectário da penhora do imóvel. Diante da impossibilidade de se analisar o pedido de penhora do imóvel, resta prejudicada a análise do pedido de distribuição proporcional dos valores apurados com a alienação, inexistindo omissão. Não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição no julgado, restando patente a insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil), razão pela qual eventual inconformismo com o desfecho da demanda ser deduzido por outra via. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator